Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando-se os autos de origem verifica-se que a procuração juntada ao ID 15177945 daqueles autos está apócrifa. Dessa forma e nos termos do art. 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntado aos autos procuração válida em nome da advogada subscritora do agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora